Tribunal: TJPA
Processo: 0002528-35.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002528-35.2008.8.14.0301

APELANTE: IDARLEI DIANA DOS SANTOS REGO

APELADO: CELPA CENTRAIS ELETRICAS DO PARA SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/OUTUBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0002528-35.2008.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: IDARLEI DIANA DOS SANTOS REGO.

ADVOGADO: PAULO ANDRE NASSAR - OAB/PA 18.299 e outra.

AGRAVADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: JIMMY SOUZA DO CARMO – OAB/PA 18.329.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. DANOS ESTÉTICOS. DANOS MATERIAIS. ÔNUS DA PROVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de parcial procedência em ação de responsabilidade civil. A agravante postula reforma da decisão para condenação da ré ao pagamento de danos estéticos no valor de R$ 15.000,00 e majoração dos honorários sucumbenciais para 20%, com base no art. 85, §§ 1º e 2º do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão comprovados nos autos os danos estéticos alegados pela autora, decorrentes de queimaduras de segundo grau, para fins de condenação da ré ao pagamento de indenização específica.

III. Razões de decidir

3. O dano estético deve ser comprovado de maneira ostensiva, sendo necessária a existência nos autos de laudo médico que ateste a gravidade da debilidade da vítima, constituindo prova cabal da existência do dano estético provocado em decorrência do sinistro.

4. O laudo do IML apresentado mostrou-se inconclusivo quanto à gravidade do dano sofrido pela autora, não sendo suficiente para demonstrar os alegados danos estéticos.

5. Conforme o princípio insculpido no art. 373, inciso I, do CPC, o ônus de provar incumbe a quem alega os fatos constitutivos de seu direito, não tendo a autora se desincumbido adequadamente deste ônus probatório.

6. O dano material não se presume, devendo ser comprovado de maneira ostensiva, uma vez que a reparação material se mede pela extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. O dano estético deve ser comprovado de maneira ostensiva, sendo insuficiente laudo médico inconclusivo quanto à gravidade das lesões. 2. Incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, não se presumindo os danos materiais e estéticos."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 1º e 2º, e 373, I; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1640331/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 28/09/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dia do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0002528-35.2008.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
IDARLEI DIANA DOS SANTOS REGO.

ADVOGADO:
PAULO ANDRE NASSAR - OAB/PA 18.299 e outra.

AGRAVADO:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO:
JIMMY SOUZA DO CARMO – OAB/PA 18.329.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO em APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
IDARLEI DIANA DOS SANTOS REGO,
diante de seu inconformismo com a decisão monocrática de
Id.
25499018 pag. 1/4
, a qual conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo integralmente os termos da sentença apelada.

Nas
razões do agravo interno

o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, para que a ré seja condenada a pagar danos estéticos no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), tal qual solicitado na exordial, pede-se, ainda, a majoração dos honorários sucumbenciais para 20%, com fundamento no art. 85, §§ 1º e 2º, CPC.

Nas
contrarrazões ao agravo interno
a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso, com a manutenção da decisão agravada.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 28 de agosto de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
: CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. DANOS ESTÉTICOS. DANOS MATERIAIS. ÔNUS DA PROVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de parcial procedência em ação de responsabilidade civil. A agravante postula reforma da decisão para condenação da ré ao pagamento de danos estéticos no valor de R$ 15.000,00 e majoração dos honorários sucumbenciais para 20%, com base no art. 85, §§ 1º e 2º do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão comprovados nos autos os danos estéticos alegados pela autora, decorrentes de queimaduras de segundo grau, para fins de condenação da ré ao pagamento de indenização específica.

III. Razões de decidir

3. O dano estético deve ser comprovado de maneira ostensiva, sendo necessária a existência nos autos de laudo médico que ateste a gravidade da debilidade da vítima, constituindo prova cabal da existência do dano estético provocado em decorrência do sinistro.

4. O laudo do IML apresentado mostrou-se inconclusivo quanto à gravidade do dano sofrido pela autora, não sendo suficiente para demonstrar os alegados danos estéticos.

5. Conforme o princípio insculpido no art. 373, inciso I, do CPC, o ônus de provar incumbe a quem alega os fatos constitutivos de seu direito, não tendo a autora se desincumbido adequadamente deste ônus probatório.

6. O dano material não se presume, devendo ser comprovado de maneira ostensiva, uma vez que a reparação material se mede pela extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O dano estético deve ser comprovado de maneira ostensiva, sendo insuficiente laudo médico inconclusivo quanto à gravidade das lesões. 2. Incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, não se presumindo os danos materiais e estéticos."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 1º e 2º, e 373, I; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1640331/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 28/09/2020.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática, decisão monocrática de
Id. 25499018 pag. 1/4.

Aduz a agravante em síntese, que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, para que a ré seja condenada a pagar danos estéticos no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), tal qual solicitado na exordial, pede-se, ainda, a majoração dos honorários sucumbenciais para 20%, com fundamento no art. 85, §§ 1º e 2º, CPC.

No caso em questão, o dano estético deve ser comprovado de maneira ostensiva, existindo nos autos um laudo médico que atestasse a gravidade da debilidade da autora, prova cabal da existência do dano estético provocado em decorrência do sinistro, no caso o laudo do IML se mostra inconclusivo quanto a gravidade do dano sofrido pela autora.

Apesar das alegações trazidas no interno pelos recorrentes, informo que a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“(...)

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Pois bem, o recurso visa discutir a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial, no que tange a condenação da apelada em danos morais, mas considerou ausência de comprovação dos danos materiais e estéticos.

No caso dos autos, a apelante sustenta que os danos causaram alterações na sua aparência física, fato constatado na perícia no IML, em que pese o exame ter sido realizado em data próxima do acidente, trata-se de exame físico, ou seja, a descrição e avaliação da vítima foram baseadas totalmente em sua aparência física, as lesões de queimadura de segundo grau possuem cicatrização lenta, a autora certamente ficou com ferimentos e cicatrizes evidentes em regiões expostas do corpo.

Conforme entendimento C. STJ, é possível a cumulação dos danos morais e estéticos oriundos do mesmo fato, porquanto possuem naturezas diversas, na medida em que um se destina a aplacar o sofrimento moral, enquanto o segundo visa a compensar as lesões visíveis experimentadas pela vítima.

Ocorre que, o dano estético deve ser comprovado de maneira ostensiva, existindo nos autos um laudo médico que atestasse a gravidade da debilidade da autora, prova cabal da existência do dano estético provocado em decorrência do sinistro, no caso o laudo do IML se mostra inconclusivo quanto a gravidade do dano sofrido pela autora, motivo pelo qual o pedido, no ponto, não deve ser julgado.

Conforme princípio ínsito no art. 373 do CPC, inciso I, o ônus de provar é de quem alega. Assim, cabia à autora demonstrar, mesmo que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito.

Como bem se sabe, o dano material não se presume, devendo ser comprovado de maneira ostensiva, uma vez que a reparação material se mede pela extensão do dano, nos exatos termos do disposto no art. 944 do Código Civil, no entanto, repito: os danos não foram comprovados pela autora, uma vez que a debilidade e os gastos alegados não estão demonstrados.

Sobre o tema, transcrevo precedente do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE EXPLORAÇÃO DE DIREITOS DE COMERCIALIZAÇÃO E VENDA DE MEDICAMENTO. TRANSFERÊNCIA DE KNOW-HOW. AÇÃO DECLARATÓRIA E COMINATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO ADEQUADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.

2. Consoante as regras de distribuição do ônus probatório, atribui-se ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do art. 373, I e II, do CPC/2015 (art. 333, I e II, do CPC/73).

3. Ao analisar as provas produzidas nos autos, o Tribunal de origem consignou expressamente que a autora não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, e que não houve confissão ficta por parte da ré, não havendo que se falar em indevida distribuição do ônus da prova no caso. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1640331/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 20/10/2020).

(...)”

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id.
25499018 pag. 1/4
.

É como voto.

Belém/PA, 22 de setembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 06/10/2025